Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737807-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de Procedimento Comum. O recurso foi interposto sem o comprovante do pagamento do preparo, razão pela qual o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. O agravante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital